Tribunal: TJBA
Processo: 8020382-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020382-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIO DOS SANTOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. PEDIDO GENÉRICO DE ABSTENÇÃO DE APREENSÕES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que, em mandado de segurança, além de declarar a ilegalidade de uma apreensão específica de mercadorias, determinou que o estado se abstivesse de realizar novas apreensões coercitivas contra a empresa apelada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é a via adequada para conceder ordem de caráter genérico e prospectivo, com o fim de impedir futuras e eventuais apreensões de mercadorias pela fiscalização estadual.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é ação destinada à proteção de direito líquido e certo contra ato de autoridade concreto e individualizado, não admitindo a concessão de tutela de caráter normativo, abstrato ou genérico.

4. A declaração de ilegalidade de um ato de apreensão específico não confere à empresa um salvo-conduto que a imunize contra futuras e incertas ações de fiscalização tributária.

5. A determinação para que a autoridade fiscal se abstenha de realizar novas apreensões atinge situações hipotéticas e futuras, o que impede o exercício do regular poder de polícia da administração pública, prática rechaçada pela jurisprudência.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1255965, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.10.2018; TJBA, Apelação 0500576-45.2018.8.05.0080, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 11.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8020382-20.2024.8.05.0001, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelada
JULIO DOS SANTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.